Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716360-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PEDRO ROBERIO DE SOUSA AGRAVADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, HC INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L